Tribunal: TJDFT
Processo: 0754268-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que almejava a suspensão das cobranças e dos descontos referentes aos contratos de empréstimos impugnados. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos contestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Os elementos constantes nos autos indicam que, nos dias 15/7/2025 e 16/7/2025, houve a contratação de empréstimos perante à instituição financeira ré, com a imediata liberação do crédito, seguida de diversas transferências do saldo para contas bancárias de titularidade da própria autora ou de sua filha em outras instituições financeiras.
6. A caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar a ordem dos fatos narrados. A instituição financeira possui detalhes acerca da operação de crédito objeto dos autos, inclusive, a respeito dos mecanismos de segurança utilizados e do perfil de consumo da autora.
7. Quanto ao segundo requisito, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção do mínimo existencial ou indiquem desordem no planejamento econômico da autora, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.